Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A sentença que julga os embargos de declaração e conclui pela inexistência de vício não é nula sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional. A Constituição Federal, no artigo 21, inciso XII, "e", e artigo 37, § 6o, dispõe que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço. Para que se verifique a obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, basta que sejam comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a discussão sobre a culpa pelo acidente de trânsito. A ausência de comprovação da conduta violadora do direito da personalidade afasta a configuração da responsabilidade estatal, mormente diante da demonstração da culpa exclusiva da vítima pela lesão sofrida.